Tribunal: TJDFT
Processo: 0717474-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO JOÃO DE BARRO CANDANGO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que desconstituiu penhora em execução por quantia certa. Na origem, o agravante ajuizou a execução em desfavor de POLLYANE GERALDA DA SILVA e em razão de débitos condominiais relativos a apartamento em condomínio edilício. O imóvel, que originou a dívida, encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, tendo o juízo deferido a penhora dos direitos aquisitivos da devedora. Instada a se manifestar, a credora fiduciária informou que a devedora encontra-se em débito com as parcelas do financiamento imobiliário, razão pela qual deflagrou procedimento de execução extrajudicial. O valor total da dívida perante o agente financeiro era de R$147.220,48. O o débito condominial em execução totaliza R$12.266,73.Por fim, o imóvel foi avaliado em R$130.000,00 e sem que houvesse insurgência de quaisquer das partes. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo entendeu que a penhora não teria efetividade e a desconstituiu. Nas razões recursais, o agravante sustentou que os débitos condominiais, por sua natureza propter rem, teria prevalência sobre o crédito do agente financeiro. Invocou o enunciado 478, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, e respectiva jurisprudência que entendia contemplar sua tese. Requereu o provimento do recurso para “que seja reformada a decisão combatida, de modo a estabelecer que os créditos do condomínio sejam preferenciais aos do credor fiduciário quando da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em questão, razão pela qual requer seja a credora fiduciária (CEF) intimada a depositar em juízo os valores referentes ao crédito das parcelas pagas (57), conforme explicitado em ID 116081428, até o limite da dívida em questão”. Preparo regular ID 35797511. Contrarrazões pelo desprovimento ID 37031024. Em vista que eventual provimento do recurso poderia prejudicar interesses da Caixa Econômica Federal, foi facultada sua manifestação, tendo comparecido aos autos e sustentado pelo desprovimento do agravo (ID 38603757). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “...desconstituo a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel deferida no ID n. 87420681, haja vista a inefetividade da medida, uma vez que o bem foi avaliado em R$ 135.000,00 (ID n. 123206860), valor insuficiente para quitar o débito junto ao Credor Fiduciário no importe de R$ 147.220,48 (ID n. 116081428) e o débito condominial no valor de R$ 12.266,73 (ID n. 123303981). Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Faculto ainda o requerimento da suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito.” Conforme se verifica da decisão, a penhora foi desconstituída em razão de sua inefetividade, uma vez que os débitos perante o agente financeiro superam o valor de avaliação do bem dado em garantia. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria totalmente divorciada do fundamento da decisão. Argumentou, tão somente, que o débito condominial teria prevalência sobre a dívida relativa ao financiamento imobiliário e em razão da natureza propter rem. Ou seja, deixou de impugnar o fundamento central de que não haveria efetividade em se manter a constrição. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. A razão da controvérsia e na qual se embasou a decisão combatida, não é a eventual precedência do débito condominial para o pagamento, mas ao fato de que o credor fiduciário somente responde pela dívida condominial caso eventualmente adjudique a unidade, incorporando ao seu patrimônio. No caso de eventual sucesso no leilão extrajudicial e adjudicação da garantia por terceiro, caberá a esse o pagamento do débito condominial atrasado e caso não haja qualquer ressalva no respectivo edital: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL DO EXECUTADO ORIGINÁRIO PELO ARREMATANTE DO IMÓVEL, QUANDO CONSTANTE DO EDITAL DE LEILÃO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO CONDOMINIAL. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido da possibilidade de sucessão processual do executado originário pelo arrematante do imóvel, quando constante do edital de leilão a existência do débito. 2. Inexistentes quaisquer óbices ao conhecimento e provimento do recurso. 3. Não há como conhecer, nesta insurgência, de matérias que não foram objetos da decisão monocrática. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.991.360/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) No caso, há particularidade digna de menção, dificilmente haverá licitantes na hasta pública para arrematar um imóvel avaliado em R$130.000,00, cujo débito se avizinha de R$160.000,00. Por fim, reiterando o que já fora alinhavado, a penhora recaiu apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor, uma vez que o imóvel pertence ao credor fiduciário. Se não há crédito futuro a ser incorporado no patrimônio do devedor sob qualquer perspectiva, a penhora mostrou-se totalmente ineficaz e deve ser cancelada à luz do artigo 836 do Código de Processo Civil. Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Por fim, não foi trazido qualquer argumento plausível que justificasse o pedido para que o agente financeiro depositasse em juízo as parcelas que recebeu relativas ao financiamento imobiliário, pretensão totalmente desprovida de fundamento jurídico. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator